Tribunal: TJPA
Processo: 0008376-94.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008376-94.2018.8.14.0028

APELANTE: MAICON LUZ DOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA.
1 –
TESE DE NULIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TRANSMISSÃO DO CONTEÚDO DA MÍDIA EM SESSÃO PLENÁRIA, DE DEPOIMENTO DE PESSOA QUE SE DIZIA EX-COMPANHEIRA DO APELANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. BUSCA DA VERDADE REAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES.
2 -
PLEITO DE SUBMISSÃO DO RECORRENTE A NOVO JÚRI. ALEGADA CONTRARIEDADE A PROVA DOS AUTOS. IMPROVIMENTO. TESE ACUSATÓRIA ACOLHIDA COM RESPALDO NA PROVA COLHIDA NO CURSO DA INSTRUÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES.
3 –
PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
MAICON LUZ DOS REIS
, inconformado com a sentença proferida pelo MMº Juiz de Direit
o da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa, Tribunal do Júri, que, após deliberação soberana do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do crime de homicídio qualificado, disposto no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, sendo-lhe cominada a pena definitiva de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a defesa alegou que houve cerceamento de defesa, tendo em vista ter o magistrado impedido o acesso aos jurados da mídia juntada pela defesa. Pretende realização de novo júri, sustentando a anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença, sob o fundamento da decisão dos jurados ter sido manifestamente contrária às provas dos autos, por não haver sido comprovado que foi o apelante o autor dos disparos. Subsidiariamente, pleiteou a fixação da pena basilar no patamar mínimo.

Em contrarrazões, o
Parquet
posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na exordial acusatória que, no dia 27/04/2018, o denunciado Maicon Luz dos Reis, em unidade de desígnios com outros dois indivíduos identificados como Alessandro, vulgo "Loirinho" e Cabeludo (sem identificação civil) concorreu para a morte de Fábio dos Santos Sales, conhecido como "Júnior".

Conforme restou apurado, na data supracitada, a vítima estava ingerindo bebida alcoólica no estabelecimento comercial denominado "Bar da Cássia", na localidade conhecida como "Tacho", situada à Avenida Sororó, bairro Independência, nesta cidade, ocasião em que discutiu verbalmente com o nacional conhecido como "Cabeludo", pois este lhe devia uma quantia em dinheiro. Diante da recusa do pagamento, a vítima quebrou o aparelho celular que estava com "Cabeludo".

Diante disto, "Cabeludo" afirmou à vítima que iria retornar com o dono do aparelho celular e lhe ameaçou, afirmando "que isso não iria ficar assim" (TEXTUAIS).

Aproximadamente às 18:00 horas, o denunciado chegou ao "Bar da Cássia", em uma motocicleta, trazendo "Loirinho" na garupa, e passaram a procurar pela vítima, com armas de fogo em punho. Como a vítima não estava mais no estabelecimento, passaram a rondar as proximidades a sua procura, localizando-o em via pública, nas redondezas.

Ato contínuo, "Loirinho", que ainda estava na garupa da motocicleta pilotada pelo denunciado, sacou a arma de fogo que trazia consigo e efetuou disparos de arma de contra a vítima, dando causa a sua morte.

Em seguida, o denunciado saiu do local, dando auxílio à fuga de "Loirinho".

As testemunhas inquiridas em sede policial afirmaram que o denunciado trazia "Loirinho", autor dos disparos, na garupa de sua motocicleta, informando que após a prática do crime, ambos se evadiram do local no veículo.

Após regular processamento, o ora apelante foi condenado pelo Conselho de Sentença como incurso no crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso IV, do CPB), tendo sido cominada a pena definitiva de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Conforme consignado em relatório, no mérito, a defesa sustentou que houve cerceamento de defesa, pela não apresentação de mídia. Arguiu que o Conselho de Sentença decidiu de forma manifestamente contrária às provas dos autos, pois não houve comprovação de ter sido o apelante o autor dos disparos. Subsidiariamente, pleiteou fixação da pena base no mínimo legal.

De pronto, anoto que as alegações defensivas não merecem guarida.

1.

DA NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PLENITUDE DE DEFESA

Nas razões recursais, a defesa de Maicon Luz dos Reis
,
sustenta a nulidade do julgamento diante da negativa de apresentação da mídia contendo depoimento testemunhal, em ofensa ao princípio da plenitude de defesa.

Inicialmente, verifica-se dos autos, que após designação da audiência do Tribunal do Júri, a defesa técnica peticionou pela juntada de mídia contendo declaração de uma pessoa, requerendo a apresentação da referida mídia aos jurados.

Instada a se manifestar, a Promotoria de Justiça posicionou-se contrária à juntada, em razão de não haver identificação da pessoa do vídeo, além de haver transcorrido o prazo do art. 422 do CPP.

O magistrado proferiu decisão indeferindo a juntada da mídia, por entender não ser necessário e relevante na obtenção da busca da verdade real.

Constata não se tratar de fato novo, que justificasse a inclusão extemporânea nos autos. Frisa que a defesa não indicou a pessoa do vídeo pra ser ouvida perante os jurados, e a apresentação de um vídeo com uma declaração dessa pessoa geraria evidente desequilíbrio processual.

Em sua análise o juiz assim asseverou:

(...) Viola o disposto no artigo 422 do CPP e o fenômeno da preclusão processual, pois mesmo desobedecendo a ordem emanada em tal artigo, consegue "ouvir" em plenário essa pessoa, transmitindo aos jurados uma informação que lhe interessa. Concordar com tal manobra é inutiliza citado dispositivo processual penal, substituindo a oitiva presencial de testemunha por uma gravação de um depoimento.

A finalidade da prova testemunhal é chegar o mais próximo possível da verdade real por meio da transmissão de uma mensagem aos jurados, na tentativa de persuadi-los à adoção de suas teses. É a exibição desta gravação alcançaria tal finalidade, mesmo não sendo pessoa indicada pela parte para ser formalmente ouvida.

(...) Do exposto, por entender que a exibição do vídeo pretendido pela Defesa viola preceitos legais e diante da ponderação de princípios gera efetivo dano processual e de julgamento mais do que prejudica a plenitude da defesa, indefiro o pedido de exibição do material em plenário, mantendo, conduto, a mídia nos autos para conhecimento do órgão revisor, em caso de recurso.

Ressalte-se que foi oportunizado à d. Defesa,
o amplo acesso aos autos desde o início e a possibilidade de complementação do rol de testemunhas, não sendo comprovado qualquer prejuízo concreto advindo da não
juntada
da mídia,
consubstanciado pelo princípio “
pas de nullité sans grief”,
não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa. Nesse sentido, entendimento da Corte Superior:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 563 E 593, III, A, DO CPP. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TRANSMISSÃO DO CONTEÚDO DA MÍDIA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA EM SESSÃO PLENÁRIA. DECISÃO MOTIVADA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RESOLUÇÃO N. 213/CNJ. DESCABIMENTO DA ANÁLISE DE ATO NORMATIVO QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Consoante orientação desta Corte Superior de Justiça, não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de requerimento de produção de provas, quando o magistrado o faz, fundamentadamente, por considerá-las infundadas, desnecessárias ou protelatórias
, como na hipótese em tela, em que ficou reconhecida a prescindibilidade, naquele momento processual, da reprodução da mídia contendo o interrogatório do recorrente realizado por ocasião da audiência de custódia, tal como solicitada pela defesa, motivação legítima, fundamentada na Resolução n. 213 do Conselho Nacional de Justiça. (...) 3.
O reconhecimento de nulidades, no processo penal, com a consequente anulação do ato processual, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte
, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do Código de Processo Penal. 4. Na hipótese dos autos, o recorrente não demonstrou, concretamente, a imprescindibilidade da prova requerida, tendo suscitado genericamente a questão.
Assim, inviável o reconhecimento de qualquer nulidade processual, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief.
(...)

(REsp n. 1.717.508/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 14/3/2019.)(grifos nossos)

2.

DA DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

Com efeito, a materialidade delitiva mostrou-se perfeitamente comprovada nos autos, conforme laudo necroscópico (fls. 64 - ID 8254499).

No que tange à autoria, de forma indubitável, restou comprovado que o apelante teve participação efetiva para o sucesso da empreitada criminosa, pois apesar da alegada falta de conhecimento da intenção do comparsa, afirmou que foi o condutor da motocicleta que levou o atirador até o local do crime, e após a consumação do crime, o auxiliou na fuga. Sendo, portanto, sua participação, decisiva no intento criminoso, motivo pelo qual os jurados entenderam que o apelante concorreu para a morte da vítima.

Por sua vez, o réu, em juízo, de forma resumida confirmou que levou em sua moto seu ex cunhado Alessandro, vulgo “Loirinho”, para buscar seu celular no Tacho, em razão do mesmo encontrar-se embriagado, esperou na moto e após “Loirinho” desferir tiros contra a vítima, subiu na moto que o apelante pilotava e empreenderam fuga. Logo, confirmou que foi ele quem conduziu o atirador pra fora do local do crime.

Nesse sentido, transcrevo trecho do interrogatório do acusado, em juízo (ID 5254578 a 8254579 – Mídia de audiência):

(...) Deixei o loirinho lá no Tacho. Ele me pediu a moto pra buscar o celular dele que tava no Tacho, so que como ele tava embriagado, eu falei pra ele que não ia dar a moto, ia levar ele lá. Então foi quando levei ele lá, estacionei a moto, desliguei, fiquei mexendo no celular, ele desceu da moto, entrou no bar e começou a conversar tranquilo, aí de repente a discussão então começou o disparo, a dar uns disparo, entendeu, no rapaz. Sendo que eu nem sabia de nada.

(...) Ele pediu a moto emprestada pra mim, como ele estava bêbado eu não emprestei, fiquei com medo de acontecer um acidente, e fui levar ele.

Percebe-se que a tese apresentada pela defesa, encontra-se isolada, sem respaldo nos autos, visto que as declarações testemunhais mostraram-se harmônicas e detalhadas, com substrato suficiente para corroborar a tese acusatória. Desta feita, constata-se que a decisão do Conselho de Sentença encontra-se em consonância com o conjunto probatório apresentado no decorrer da instrução processual.

Assim, só se admite a anulação da Decisão dos Jurados quando ela é manifestamente contrária ao acervo probatório, ou seja, quando se mostrar escandalosa, aviltante à prova constante dos autos.

Ressalte-se ainda que o Conselho de Sentença é órgão soberano, conforme determina o art.5º, XXXVIII, alínea ‘c’ da CR/88, e que, no caso em tela, os jurados optaram pela tese acusatória apresentada em Plenário, não se justificando a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III do CPP, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Nessa senda, colaciono entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - CONDENAÇÃO - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO - ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - RESPEITO À SOBERANIA DO VEREDITO - NECESSIDADE. Em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, a decisão do Conselho de Sentença só pode ser anulada com o intuito de submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver manifesta contrariedade à prova dos autos, o que não ocorreu no presente caso, pois apenas houve a escolha pelos jurados do argumento acusatório apresentado em Plenário.

(TJ-MG - APR: 10486190008475001 Peçanha, Relator: Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/06/2022)

Sendo assim, incabível a pretensão defensiva de novo julgamento, visto que, a tese acolhida pelos jurados, guarda pertinência com o arcabouço probatório produzido nos autos, posto revelar-se suficientemente firme e robusto, logo, apto a admitir o veredicto emanado pelo Conselho de Sentença.

3.

DO
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL

Em detida análise dos autos, após avaliação das circunstâncias do art. 59 do CPB, verifica-se como irretocáveis os fundamentos utilizados pelo juízo de origem. Constata-se extremamente reprovável a
culpabilidade
do recorrente, visto que incorreu em “justiça pelas próprias mãos”, ao ajudar um amigo a ceifar a vida de um desafeto, em plena via pública, na presença de várias pessoas, contexto que demonstra audácia e destemor em sua conduta. Do mesmo modo, os
motivos do delito
revelam-se banais, vez que a discussão entre a pessoa conhecida por “Cabeludo” e a vítima, deu-se em razão de um aparelho celular que foi quebrado pela vítima. Por fim, as
circunstâncias do delito
mostram-se demasiadamente desfavoráveis, pois pode-se concluir que sem a conduta do apelante, de conduzir o atirador até o local do crime, inexistindo qualquer motivo pessoal de desavença, o crime, naquela data, não teria ocorrido. Acentue-se que o comparsa estava embriagado quando pediu a motocicleta emprestada.

Nesse contexto, evidencia-se que os fundamentos utilizados pelo magistrado sentenciante, são suficientes a justificar a exasperação da pena basilar, pelo cometimento do crime de homicídio qualificado
[1]
, atrelado às particularidades do caso concreto, no patamar pouco acima do mínimo de
13 (treze) anos de reclusão
, conforme preconizado em entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
in

verbis:

SÚMULA Nº 23 –
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Pena basilar tornou-se definitiva, face ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como, inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Mantido o
quantum
da reprimenda, preserva-se o cumprimento inicial em regime fechado
, em observância ao disposto no art. 33, § 2º, “a”, do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

[1]
Homicídio qualificado

§ 2° Se o homicídio é cometido:

Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

Belém, 28/11/2023